Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747958-66.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO DESPACHO Trata-se agravo interno em sede de ação rescisória proposta por ILDIMAR DE OLIVEIRA MARQUES em desfavor do HOSPITAL PRONTONORTE S/A e de ARNALDO ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0701609-45.2018.8.07.0011. Consoante Acórdão de ID. 1851505, a Eg. 2a Câmara Cível manteve a decisão desta Relatoria que indeferira a petição inicial da Ação Rescisória. Interposto REsp com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, a d. Presidência deste TJDFT o inadmitiu. Consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Presidente do c. STJ, Ministro Herman Benjamin, o ARESP não foi conhecido (ID. 64677824). É o relatório. Após o retorno dos autos do c. STJ, não há nenhuma diligência pendente a esta Relatoria. Nestes termos, uma vez que a Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC já certificou o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. P. I. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 19:17:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora